Tribunal: STF
Processo: RE 792917
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO EDUCACIONAL. ENSINO MÉDIO. EXAME SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA. ALEGADA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL A QUO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário exige que a norma seja declarada inconstitucional, ou tenha sua aplicação negada pelo Tribunal de origem, o que não ocorre no caso sub examine, onde a controvérsia foi solucionada com apoio na interpretação conferida pelo Tribunal a quo à norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes: Rcl 14.185-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, Dje 12/6/2013, Rcl 15.128, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/9/2013, RE 775.548-MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 6/12/2013.



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou, in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO À EDUCAÇÃO APROVAÇÃO EM VESTIBULAR – REPROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO – EXAME SUPLETIVO - IDADE MÍNIMA IMPEDIENTE LEGAL 1. Não é ilegal o ato da autoridade que nega a matrícula do estudante em exames supletivos com base em requisito estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 2. É razoável o critério legal que condiciona a matrícula no curso supletivo à idade de 18 (dezoito) anos, pois toma-se em consideração o tempo de regular conclusão do ensino médio, a partir do ingresso do estudante no ensino obrigatório seriado. 3. Em vista da razoabilidade e da objetividade da norma que impõe condição para a submissão ao exame supletivo, descabe elastecer o critério legal, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia. 4. Se o estudante já aprovado no exame supletivo realizado ao amparo de decisão judicial, ainda que precária, confirma-se a sentença, em atenção ao princípio da segurança jurídica.” 



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.